Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-48.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000571-48.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (IMPETRANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUIZ BELO DA SILVA - CPF: 376.418.401-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Impedimento declarado em Sessão (PV 13 a 15/10/2025): VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Já me declarei impedido (id 278834388) por ter sido o Relator do processo n.o 1015479-93.2024.8.11.0001. Ausência justificada (PV 13 a 15/10/2025): DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO Composição de julgamento: VOTO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Dou provimento (voto anexo). VOTO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DRA. JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (2o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. WALTER P. DE SOUZA (3o VOGAL): Acompanho o Relator.(22/10/2025) VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (4a VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (5o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (6o VOGAL): Diante do exposto, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática lançada no ID 279413890, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. VOTO DR EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (7o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (8o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GLEIDSON DE O. GRISOSTE BARBOSA (9o VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O 6o VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 7o, § 2o-B, DA LEI 8.906/1994 (INCLUÍDO PELA LEI 14.365/2022). JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL MESMO HAVENDO PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MULTA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, posteriormente redistribuído às Turmas Recursais Reunidas. O Impetrante sustenta nulidade do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do TJMT, que julgou Agravo Interno em plenário virtual sem facultar a realização de sustentação oral, apesar de pedido tempestivamente formulado, pleiteando novo julgamento em sessão presencial ou por videoconferência, além do afastamento da multa aplicada de 3% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é assegurado ao advogado o direito de sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, ainda que inexistente previsão expressa em regimento interno; (ii) estabelecer se a não observância de pedido tempestivo de sustentação oral, com julgamento realizado em plenário virtual, acarreta nulidade do acórdão e o consequente afastamento da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato de Turma Recursal é da própria Turma Recursal ou, por analogia ao habeas corpus, das Turmas Recursais Reunidas, conforme Súmula 376 do STJ.

4.

A ausência de previsão regimental de sustentação oral não pode afastar direito assegurado em lei federal, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa.

5.

O art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/1994 (incluído pela Lei 14.365/2022) garante expressamente o direito de sustentação oral em Agravo Interno contra decisão monocrática do relator.

6.

A inobservância de pedido tempestivo de sustentação oral caracteriza cerceamento de defesa, ensejando nulidade absoluta do julgamento realizado em plenário virtual.

7.

A jurisprudência do STF, STJ, TJMT e de outros Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o julgamento realizado em ambiente virtual, sem análise de requerimento de sustentação oral, viola o contraditório e a ampla defesa.

8.

Configurada a ilegalidade, impõe-se a concessão da segurança, declarando-se a nulidade do acórdão impugnado, com determinação de novo julgamento fora do plenário virtual e afastamento da multa de 3%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O advogado tem direito assegurado em lei federal (art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/1994, com redação dada pela Lei 14.365/2022) de realizar sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator.

2.

A ausência de análise de pedido tempestivo de sustentação oral configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do julgamento.

3.

O julgamento de Agravo Interno em plenário virtual, diante de oposição tempestiva da parte para sustentação oral, deve ser anulado, impondo-se novo julgamento em sessão presencial ou por videoconferência.

4.

A multa aplicada em razão da interposição do Agravo Interno não subsiste quando reconhecida a nulidade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, II, LV e LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei 8.906/1994, art. 7o, § 2o-B (incluído pela Lei 14.365/2022); CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, precedentes sobre sustentação oral em Agravo Interno após Lei 14.365/2022; STJ, AgRg no RMS 44.774/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26/05/2015, DJe 10/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 2489798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível no 1022792-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024; TJMT, Embargos de Declaração em Recurso Inominado no 1049901-02.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16/09/2024; TJ-DF, EDcl no Proc. 0703051-08.2020.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, j. 11/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Colendos pares;

A Agravante, por meio da petição digitalizada em 17/09/2025, formulou pedido de destaque, para o julgamento ocorrer em sessão síncrona, possibilitando a realização de sustentação oral perante o órgão colegiado.

Porém, em 06/10/2025, a Agravante requereu a juntada de arquivo digital com sustentação em formato de áudio, presumindo-se que desistiu do pedido de destaque para sustentação oral, em julgamento presencial ou por vídeo.

Além disso, se o resultado do julgamento for favorável ao Agravante não gera nulidade, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, no
AgInt no AREsp: 2489798 RJ, por isso passo a proferir o meu voto.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão da Juíza Relatora, por meio de decisão monocrática prolatada em 09/04/2025 indeferiu a petição inicial do presente Mandado de Segurança, o que motivou interposição do presente Agravo Interno. Por meio da decisão prolatada em 15/08/2025 a Juíza Relatora determinou a redistribuição para as Turmas Recursais Reunidas.

Alega o Agravante que a sentença prolatada nos autos no 1015479-93.2024.8.11.0001 que lhe condenou a pagar R$ 2.000,00 a título de dano moral.

Diz que interpôs recurso inominado contra a referida decisão e que para a sua surpresa
o recurso foi julgado monocraticamente pelo Relator, mesmo que o caso não se amoldasse às hipóteses previstas no art. 932, incisos IV e V, do CPC, ou seja, inexistia amparo legal que permitisse o afastamento da apreciação do recurso pelo órgão colegiado.

Informa que
interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática do Relator, distribuído para a
Segunda Turma Recursal, que foi inserido para ser julgado em plenário virtual.

Afirma que tempestivamente requereu a retirada de pauta do plenário virtual e novo agendamento, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral pelo seu patrono.

Assevera que o Agravo Interno foi julgado em plenário virtual e que foi indeferido o pedido de sustentação oral sob o fundamento de ausência de previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais.

Alega que
o acórdão impugnado restou teratológico ao impedir a sustentação oral na defesa dos interesses da parte Recorrente, ora Impetrante, em que pese tenha sido adequadamente formulado pedido de oposição ao julgamento virtual.

Aduz que
demonstrada a TERATOLOGIA da decisão, faz-se mister o provimento do presente agravo interno, com a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela autoridade coatora sem facultar a realização da sustentação oral pleiteada, determinando-se a realização de novo julgamento do agravo interno interposto no processo de origem, fora do plenário virtual, a fim de possibilitar a realização da sustentação oral, ex vi dos arts. 5o, LXIX, da CF/88, e art. 1o, caput, da Lei no. 12.016/2009

A final requer que
seja concedida a segurança, reconhecendo-se a nulidade do acórdão proferido pela autoridade coatora sem permitir a realização da sustentação oral pleiteada nos autos do processo no 1015479-93.2024.8.11.0001, determinando-se a realização de novo julgamento pela Segunda Turma dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Agravo Interno interposto no processo de origem, fora do plenário virtual, a fim de possibilitar a realização da sustentação oral. Pugna que seja afastada a multa imposta em 3% (três por cento) do valor da causa em razão da interposição do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Agravo Interno em Mandado de Segurança:

1000571-48.2025.8.11.9005

Impetrante/Agravante:

Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda.

Impetrado/Agravado:

Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, Membro da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais

Litisconsorte passivo necessário:

Luiz Belo da Silva

Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Julgamento:

13 a 15/10/2025 (plenário virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A Súmula no 376 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

Se o ato impugnado no Mandado de Segurança for acórdão da própria Turma Recursal a competência para julgamento também é da Turma Recursal, como decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.

1. "É descabida a tese de que acórdãos de Turmas Recursais deveriam ser atacados por “writ of mandamus” nos Tribunais de Justiça. É evidente que o conceito de 'atos' da Súmula 376/STJ envolve decisões singulares ou colegiadas, pois a competência para o processamento de mandados de segurança se afere a partir da autoridade que pratica o ato" (AgRg no MS 21.337/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2014).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no RMS: 44774 SC 2014/0009208-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2015)

A
Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023, que aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não especifica qual é o órgão competente para julga Mandado de Segurança em que impugna acordão da própria Turma Recursal.

Porém, no artigo 15 estabelece a competência das Turmas Recursais Reunidas para julgar
habeas corpus
impetrados contra decisões monocrática ou colegiadas da Turma Recursal,
in verbis
:

“Art. 15. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento:

VIII - os habeas corpus impetrados contra decisões monocráticas ou colegiadas de Turma Recursal;”

Sendo assim, por analogia, se as Turmas Recursais Reunidas tem competência para julgar
habeas corpus
contra decisões colegiadas da Turma Recursal, considero também competente para julgar Mandados de Segurança contra decisões colegiadas da Turma Recursal.

Todos os Juízes das Turmas Recursais são Membros das Turmas Recursais Reunidas, pois o art. 9o do Regimento Interno dispõe:

Art. 9o As Turmas Recursais Reunidas são compostas de todos os juízes integrantes das Turmas Recursais, inclusive de eventuais Turmas Recursais temporárias existentes à época do julgamento.

Assim resta analisar que a decisão judicial objeto deste Mandado de Segurança é teratológica como diz a Agravante, ou ilegal, para justificar a concessão da Segurança.

É certo que no Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na época do julgamento não existia previsão legal de o patrono da parte fazer sustentação oral em julgamento de Agravo Interno, de forma presencial ou por videoconferência. Mas também não havia proibição.

Porém, havia previsão de sustentação oral em lei federal, e, pelo princípio da hierarquia das normas, se houver conflitos entre normas de diferentes escalões, deve prevalecer a de nível hierarquicamente superior.

Evidentemente que a lei federal está hierarquicamente acima do Regimento Internos dos órgãos colegiados, logo havendo conflito entre ambas, deve prevalecer a lei federal.

A Constituição Federal, em seu art. 5o inciso II, dispõe:
“II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
. Logo, a
contrario sensu
, todos estão obrigado a fazer ou deixar fazer o que está previsto em lei.

Deve ser ressaltado que houve alteração legislativa, o art.
7o
, § 2-B, da Lei n.
8.906
/1994, com redação dada pela Lei n.
14.365
/2022, que entrou em vigor (02.06.2022), assegurando ao advogado a possibilidade de sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, pois estabelece,
in verbis
:

§ 2o-B.
Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:

I - recurso de apelação;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

O excelso Supremo Tribunal Federal a partir da vigência da referida lei, desde que haja pedido, têm assegurado ao advogado fazer sustentação oral em julgamento de Agravo Interno. A referida Corte entende que os Regimentos Internos dos Tribunais não pode ser aplicado em contrariedade ao previsto na lei processual, que é norma de garantia processual da parte.

No Regimento Interno do colendo Superior Tribunal de Justiça, alterado pela Emenda Regimental no 41 de 21/09/2022, para adequá-lo à Lei 14.365/2022, que trata da sustentação oral em Agravo Interno, estabelece:

“Art. 160. Nos casos do § 1o do artigo anterior, assim como no
agravo interno (art. 259), cada uma das partes falará pelo tempo máximo de quinze minutos
...”.

No Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também há previsão de sustentação oral em julgamento de agravo contra decisão do relator, pois o art. 93, § 13, dispõe:

§ 13.
A sustentação oral será permitida
.....
nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.

(Alterado pela E.R. n.o 055/2023 - OE)

Atualmente no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais também há previsão expressa de sustentação oral em julgamento de Agravo Interno.

Entendo que havendo previsão legal de sustentação oral, a decisão que indefere contraria a lei, e se contraria a lei há ilegalidade, passível de concessão de segurança, em face ao disposto no art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009 que disciplina o Mandado de Segurança.

Dessa forma, mesmo não havendo previsão de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno no Regimento Interno das Turmas Recursais, havia previsão em Lei Federal e pelo princípio da hierarquias das normas, há ilegalidade se a lei federal não foi observada que gera a nulidade do julgamento.

Pode ser deixado de aplicar norma prevista no Regimento Interno de órgão colegiado pelo fato deste contrariar a Lei, e, a
contrario senso
,
mutatis mutandis
, não pode deixar de aplicar norma legal, sob a justificativa de ausência de previsão no Regimento Interno.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que se tempestivamente houve pedido de sustentação oral pelo patrono da parte há nulidade do julgamento realizado em plenário virtual, por haver cerceamento de defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ERRO DE FATO - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado o erro de fato quanto à inclusão do recurso de apelação para julgamento em lista, em que pese formulado tempestivamente pedido de sustentação oral pela instituição bancária, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10227921920238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLMENTO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO PELA APELANTE/EMBARGANTE NÃO OBSERVADO – NULIDADE EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A realização do julgamento virtual do Recurso de Apelação interposto pela Embargante, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa do Advogado em sustentar oralmente, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da Embargante, uma vez que a sustentação oral é prerrogativa jurídica de essencial importância do Advogado.

(
TJ-MT
- EMBDECCV: 10160927120168110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE DISTRATO E REVISIONAL DE CONTRATO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008506-46.2017.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO - RECURSO PROVIDO.

Verificada a omissão quanto à análise do requerimento de sustentação oral, formulados de maneira tempestiva, com o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1001881-16.2021.8.11 .0086, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS. OMISSÃO VERIFICADA. JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulados de forma tempestiva, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 0011481-29.2015.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulado de forma tempestiva pelo interessado, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00041866020188110032, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral formulado de forma tempestiva pelo interessado, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1044876-53.2019.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO PELA APELANTE/EMBARGANTE NÃO OBSERVADO – NULIDADE EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A realização do julgamento virtual do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa do Advogado em sustentar oralmente, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da Embargante, uma vez que a sustentação oral é prerrogativa jurídica de essencial importância do Advogado.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10079173620248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL TEMPESTIVO. JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS (...) 3. O direito à sustentação oral em recursos de apelação, garantido pelo art. 937, I, do CPC, constitui importante expressão do contraditório e da ampla defesa. 4. A inobservância de pedido tempestivo de sustentação oral importa em nulidade absoluta do julgamento, por violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. 5. O processo deveria ter sido automaticamente retirado da pauta virtual e incluído em sessão presencial ou por videoconferência, conforme estabelece a Portaria no 298/2020 desta Corte. IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com determinação de novo julgamento em sessão presencial ou por videoconferência. Tese de julgamento: “A inobservância de pedido tempestivo de sustentação oral, com o consequente julgamento em ambiente virtual, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, exigindo a realização de novo julgamento que assegure o exercício dessa prerrogativa processual.”
(N.U 1000630- 60.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADA

S CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Outros Tribunais de Justiça tem decidido da mesma forma, que há nulidade do julgamento em plenário virtual se houve pedido de sustentação oral, por haver cerceamento de defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO JULGADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO.

1. Realizado o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência para viabilizar a sustentação oral do advogado, o seu não atendimento gera nulidade do julgamento em razão do prejuízo presumido decorrente do cerceamento de defesa.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração
.

(
TJ-DF
07030510820208070001 DF 0703051-08.2020.8.07.0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/11/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A Turma Recusais dos Juizados Especiais de Mato Grosso, também já decidiu que há cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, se houve pedido de sustentação oral e o recurso foi julgado em plenário virtual.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO TEMPESTIVAMENTE. JULGAMENTO DO RECURSO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. (...)

2. (...) Existindo omissão na apreciação de pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente, e ocorrendo o julgamento do recurso em plenário virtual, fica caracterizado o cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade do acórdão.

3 . Declaratórios conhecidos e acolhidos para reconhecer nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10499010220218110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)

O colendo Superior Tribunal de Justiça também tem anulado acórdão em que não foi permitido a o advogado da parte fazer a sustentação oral em julgamento do órgão colegiado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, suprimir ou restringir o direito à sustentação oral, nos recursos em que ela for legalmente prevista, configura cerceamento de defesa, tornando nulo o julgamento assim proferido,
salvo se o resultado for favorável à parte que teve seus direitos cerceados, o que não é o caso
.

2. Impõe-se, portanto, a anulação do acórdão recorrido, para que outro seja proferido, em sessão de julgamento presencial ou virtual, na qual seja franqueado aos advogados de ambas as partes o direito de sustentar oralmente suas defesas pelo prazo legal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2489798 RJ 2023/0352815-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Dessa forma, conforme entendimento jurisprudencial, o patrono da parte tem direito assegurado em lei de fazer a sustentação oral em julgamento de Agravo Interno, em face à alteração legislativa, o art.
7o
, § 2o-B, da Lei n.
8.906
/1994, com redação dada pela Lei n.
14.365
/2022, que entrou em vigor (02.06.2022), deve ser concedida a segurança.

Ante o exposto
, pelo fato de ter havido tempestivamente o pedido de sustentação oral, que não foi observado, contrariando a lei federal que assegura ao advogado o direito de sustentar oralmente perante o órgão colegiado,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno
CONCEDO A SEGURANÇA
, declaro nulo o julgamento do Agravo Interno julgado pela Segunda Turma Recursal na sessão de 10 a 13/03/2025 (plenário virtual) e afasto a aplicação da multa de 3%. Em consequência deverá ser realizado novo julgamento, de forma presencial ou por videoconferência, permitido a sustentação oral pelo patrono da parte, desde que haja requerimento tempestivamente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
TURMAS RECURSAIS REUNIDAS.

Agravo Interno em Mandado de Segurança no: 1000571-48.2025.8.11.9005
.

Agravante/Impetrante(s):
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

Agravado/Impetrado(s):
SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Relator:
Juiz VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS.

Data de julgamento: 13 A 15/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda
. contra acordão proferido pela
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais
, em plenário virtual, realizado no período de
10 a 13 de março de 2025
, que, à unanimidade, conheceu do
agravo interno
interposto nos autos
no 1015479-93.2024.8.11.0001 e lhe negou provimento
, mantendo a decisão monocrática prolatada no ID 258985161, a qual
deu parcial provimento
ao recurso inominado do reclamante,
condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, retificou, de ofício, a
decisão monocrática
quanto aos índices dos consectários legais fixados na indenização por danos morais, determinando a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido diploma legal.

Por fim, condenou o agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da interposição de agravo interno manifestamente infundado.

Registre-se que, no respectivo acórdão, foi consignado que:
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Aduz o impetrante que o acórdão impugnado é teratológico, por inviabilizar a sustentação oral na defesa de seus interesses, não obstante tenha sido adequadamente formulado pedido de oposição ao julgamento virtual.

Em
09/04/2025
(ID 279413890), foi
indeferida a
petição inicial, julgando extinto

o feito
,
sem resolução de mérito
, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código Processo Civil, c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009, o Enunciado da Súmula n° 267 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 67, parágrafo único, da Resolução TJMT/OE n° 16/2023.

Contra essa decisão, a impetrante interpôs agravo interno, tendo o MM. Juiz Relator, nesta sessão virtual de
13 a 15/10/2025
, proferido voto no seguinte sentido:

“(...)
Ante o exposto
, pelo fato de ter havido tempestivamente o pedido de sustentação oral, que não foi observado, contrariando a lei federal que assegura ao advogado o direito de sustentar oralmente perante o órgão colegiado,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno
CONCEDO A SEGURANÇA
, declaro nulo o julgamento do Agravo Interno julgado pela Segunda Turma Recursal na sessão de 10 a 13/03/2025 (plenário virtual) e afasto a aplicação da multa de 3%. Em consequência deverá ser realizado novo julgamento, de forma presencial ou por videoconferência, permitido a sustentação oral pelo patrono da parte, desde que haja requerimento tempestivamente. (...)

No entanto, a alteração efetivada no artigo 49, com o acréscimo de cabimento de sustentação em agravo interno, somente ocorreu com a publicação da
Resolução TJMT/OE N. 13, de 4 de setembro de 2025
. Vejamos:

“(...)

Art. 3o Fica acrescentado o inciso VIII no art. 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

“Art. 49 (...):

(...)

VIII - Agravo Interno.” (NR)

(...).”

Desse modo, observa-se que a alteração do artigo 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi implementada
após
o julgamento do agravo interno interposto nos autos
no 1015479-93.2024.8.11.0001
, ocorrido em plenário virtual, no período de
10 a 13 de março de 2025
.

Diante do exposto, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a decisão monocrática lançada no ID 279413890, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025